Tribunal: TJMT
Processo: 0002172-12.2018.8.11.0030
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002172-12.2018.8.11.0030
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALEDIR ROSA DE ALMEIDA - CPF: 253.838.841-49 (EMBARGANTE), LUCIANA DE JESUS RIBEIRO - CPF: 827.411.589-91 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GILVAN MELO SOUSA - CPF: 580.714.233-00 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
ALEDIR ROSA DE ALMEIDA

EMBARGADO(S):
BANCO PAN S.A.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – RECURSO REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
ALEDIR ROSA DE ALMEIDA
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação em ID.
238128677, que ne
gou provimento ao recurso, mantendo
integralidade

a r. sentença fustigada.

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta erro material, uma vez que não foram esgotadas todas as possibilidades e alternativas de tentativa de contato com a parte autora, e não houve o prévio pedido formal por parte da ré, o que também deveria ter ocorrido antes da extinção dos autos.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios alegados.

Por sua vez, a parte embargada apresentou contrarrazões no ID
245082163,
pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como pela condenação do embargante em multa por litigância de má-fé, conforme prevê o artigo 1.026, § 2º,
e art. 81
do CPC
.

É o
relatório
.

Sebastião
de
Arruda
Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
ALEDIR ROSA DE ALMEIDA

EMBARGADO(S):
BANCO PAN S.A.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
ALEDIR ROSA DE ALMEIDA
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação em ID. 238128677, que negou provimento ao recurso, mantendo a integralidade,
a r. sentença fustigada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL ENCAMINHADA NO ENDEREÇO INDICADO NA INICIAL – DILIGÊNCIA POR OFICIAL DE JUSTIÇA – APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 274 DO CPC/15 ART. 485, §1º DO CPC – INTIMAÇÃO SUFICIENTE – ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO – DEVER DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO § ÚNICO DO ARTIGO 274 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Intimações enviadas ao endereço constante dos autos são consideradas válidas, mesmo que não recebidas pessoalmente, se a mudança de endereço não for comunicada ao juízo. Inteligência do Artigo 274 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ALEDIR ROSA DE ALMEIDA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Nobres, que, nos autos da Ação de Exibição de Documentos n. 0002172-12.2018.8.11.0030, ajuizada em desfavor de
BANCO PAN S.A
, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em razão de reconhecimento de abandono da causa.

O Apelante, em suas razões de recurso, defende, em suma, que não houve inércia nos autos nem intimação pessoal prévia nos termos do art. 481, §1º do CPC, para justificar a extinção da ação por abandono da causa.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja cassada a sentença atacada a fim de retornar os autos à origem para o regular processamento do feito.

Dispensada intimação do Apelado diante da ausência de triangulação processual.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE:
ALEDIR ROSA DE ALMEIDA.

APELADO(S):
BANCO PAN S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ALEDIR ROSA DE ALMEIDA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Nobres, que, nos autos da Ação de Exibição de Documentos n. 0002172-12.2018.8.11.0030, ajuizada em desfavor de BANCO PAN S.A, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em razão de reconhecimento de abandono da causa.

O Apelante, em suas razões de recurso, defende, em suma, que não houve inércia nos autos nem intimação pessoal prévia nos termos do art. 481, §1º do CPC, para justificar a extinção da ação por abandono da causa.

Pois bem. Na origem, trata-se de Ação de Exibição em que a parte apelante pugna pela exibição da cópia de todos os contratos firmados entre as partes, bem como os extratos de débito e pagamento para fins de promover ação judicial em desfavor da apelada.

Na sequência, o juízo condutor do feito determinou que fosse realizada a intimação pessoal da parte autora para que desse prosseguimento no feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção (ID 204072285).

No movimento de ID 204072289 foi juntada certidão negativa do oficial de justiça comunicando a impossibilidade de intimação da parte autora, pois o endereço informado no mandado é insuficiente para localizar o intimado.

Diante da impossibilidade de intimação pessoal da parte autora no endereço informado nos autos, sobreveio a sentença de improcedência ID 204072294.

É sabido que para que se determine a extinção do processo com fundamento no inciso III do artigo 485 (abandono da causa por mais de trinta dias), o Código de Processo Civil estabelece no §1º do art. 485 a necessidade de intimação pessoal do autor para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. Confira-se:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: [...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; [...]

§ 1ºNas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Assim, verificando-se que o mandado de intimação foi cumprido no endereço que a parte autora declinou na inicial, embora não tenha localizado, reputa-se válida a intimação, conforme regra contida no § 1º do artigo 274 do Código de Processo Civil. Vejamos:

Art. 274.
Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.
[grifo nosso]

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA –
INTIMAÇÃO PESSOAL – CORRESPONDÊNCIA REMETIDA AO ENDEREÇO INDICADO NA INICIAL – DILIGÊNCIA CUMPRIDA POR OFICIAL DE JUSTIÇA – VALIDADE DA INTIMAÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A correspondência encaminhada para o endereço constante dos autos e a diligência por Oficial de Justiça no mesmo logradouro, revela-se válida, caracterizando a intimação pessoal da parte autora, a quem compete manter endereço atualizado, o que leva manutenção da sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, pois caracteriza a hipótese prevista no artigo 485, inciso III, do CPC.

(N.U 0001370-69.2009.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024,
Publicado
no DJE 27/08/2024) [grifo nosso]

Dessa forma, constatado a validade intimação pessoal encaminhada ao endereço informado pelo apelante, nos termos do que prescreve o art. 485, §1ºº do CPC, evidenciado o abandono da causa.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na integralidade, a r. sentença fustigada.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação da parte apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 2.000,00 (dois mil reais), o qual fica sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme o artigo 98, §3º, do CPC/15.

É como voto.”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vício de erro material, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Dito isso, a irresignação do Embargante
não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

No que tange ao pedido de aplicação de multa por utilização dos embargos em caráter protelatório, tem-se que não ficou demonstrada a viabilidade de tais penalidades, uma vez que a Embargante se utilizou de instrumento recursal cabível na defesa de seus interesses recursais.

Por essas razões,
REJEITO
o recurso de embargos de declaração opostos por
ALEDIR ROSA DE ALMEIDA.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024